Tribunal: TJBA
Processo: 8092799-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092799-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS, LINDAURA MARIA DA SILVA ANDRADE, RAPHAEL LIBNY SANTANA MASCARENHAS APELADO: MELLYSSA CRYS DA SILVA e outros Advogado(s):RAPHAEL LIBNY SANTANA MASCARENHAS, LINDAURA MARIA DA SILVA ANDRADE, ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MEDICINA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. INSUCESSO NA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO DE UM ANO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas simultaneamente contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a efetivação de matrícula em curso de Medicina, com participação em programa de financiamento estudantil (FIES), e condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de falha na prestação do serviço. A instituição de ensino pede a improcedência total, alegando culpa exclusiva da aluna e autonomia universitária. A estudante recorre apenas para aumentar o valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino responde pela não efetivação da matrícula da autora vinculada ao FIES, diante de alegada falha na prestação de informações e suporte; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14), além do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III). 2. A autora comprova a pré-seleção no FIES e demonstra diligência na busca de orientações, evidenciando dificuldade na obtenção de informações suficientes para concluir o processo (Ids 100311566 e 100311565). 3. A instituição de ensino presta atendimento ineficiente, com informações contraditórias, imprecisas e suporte inadequado, violando o dever de informação (art. 6º, III, do CDC). 4. O conjunto probatório evidencia falha estrutural no atendimento e desorganização interna, caracterizando defeito na prestação do serviço. 5. A ré não comprova culpa exclusiva da autora nem demonstra ter fornecido informações claras e suficientes, não se desincumbindo do ônus probatório (art. 373, II, do CPC). 6. A autonomia didático-científica não afasta o dever de observância das normas consumeristas e da boa-fé objetiva. 7. O insucesso na matrícula ocasiona atraso de um ano na formação acadêmica da autora, configurando dano moral indenizável. 8. O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não havendo justificativa para majoração. 9. A manutenção da sentença prestigia a avaliação do juízo de origem e se alinha à jurisprudência em casos análogos. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8079215-36.2021.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 08.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8092799-34.2025.8.05.0001, em que são partes, reciprocamente, apelantes e apeladas, FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. e MELLYSSA CRYS DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER de ambos os Recursos de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça